Tribunal: STF
Processo: ARE 1514838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDEB. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. APLICAÇÃO DO VMAA DO FUNDEF. MÉDIA NACIONAL. APLICAÇÃO. DIFERENÇAS RELATIVAS AOS ANOS DE 2001 A 2006. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA DA FEMURN. NÃO INTERRUPÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.



    1. Apelação interposta pela União suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Ademais, reiterou a prescrição do fundo de direito, isso porque, o município-autor não teria apresentado qualquer documento que demonstrasse sua vinculação à FEMURN ao tempo do ajuizamento da ação coletiva (processo n.º 0002325-79.2006.4.05.8400). Alega, outrossim, que, não há que se falar em interrupção do decurso do prazo de prescrição para o ajuizamento da presente ação individual.



    2. A União pleiteou, no mérito, a reforma da sentença de modo a declarar improcedentes os pedidos autorais, destacando os seguintes pontos: a) que a decisão recorrida viola o art. 60 do ADCT, pela redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 14/1996 e as disposições já revogadas da Lei nº 9.424/96; b) insustentabilidade da indexação do valor mínimo de garantia à hipótese da média nacional; c) aplicação, quanto aos juros de mora e correção monetária, do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009, nos termos do pronunciamento pela repercussão geral aprovada no RE 870.947/SE, exarado pelo Min. Luiz Fux; e) condenação da parte autora no pagamento dos honorários advocatícios e demais ônus sucumbencais.



    3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela UNIÃO, porque é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, na qual se discute a complementação dos valores do FUNDEF, visto que, sempre que o VMAA não alcançar o mínimo definido nacionalmente nos Estados e no Distrito Federal, é sua a atribuição de complementação dos recursos dos Fundos, e não do FNDE, cuja atribuição restringe-se à fiscalização desses recursos (art. 60, V, do ADCT, da CF/88 e art. 6º da Lei nº 9.424/96). Precedentes deste Tribunal.



    4. Afastada a preliminar de falta de interesse processual, porque, apesar da EC nº 53/2006 ter substituído as regras atinentes ao sistema de transferências complementares aos Estados e Municípios, denominado FUNDEF, pelo atual FUNDEB, tendo sido revogado o critério de cálculo do valor mínimo por aluno, nos termos da MP nº 339/2006, subsiste, no presente caso, o interesse da parte autora ao pagamento das diferenças retroativas decorrentes da alegada subestimação que estava sendo feita no valor mínimo por aluno até a vigência da EC nº 53/2006, respeitando o período de vigência da Lei nº 9.424/96. Precedente deste TRF5.



    5. Por ocasião do julgamento do RE 573.232-SC (Tribunal Pleno, DJe 19/9/2014, relator(a) p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio), em sede de repercussão geral, o STF decidiu que as "balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associado.



    6. Inexistindo comprovação nos autos de autorização expressa conferida à FEMURN para a propositura da ação coletiva, extinta, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa da causam, não há como o Município autor, ora apelado, ser beneficiado pela interrupção do lapso prescricional. Ou seja, o lapso do prazo prescricional do titular do direito material não se interrompe por ação coletiva insuscetível de beneficiá-lo, seja porque nela não representado, seja porque a tutela de seus interesses era de inadmissível delegação, representação ou substituição processual à associação proponente.



    7. Sendo a prescrição instituto destinado a estabilização das relações jurídico-sociais em razão do decurso de determinado lapso temporal sem exercício da pretensão de direito material, não é interrompida pelo ajuizamento de ação que, sequer em tese, poderia beneficiar o titular do direito. O ajuizamento de ação por terceiro, mesmo sindicato ou associação, quando tais entes não têm autorização (individual ou assemblear) para demandar direito do associado, não retira o titular do direito do estado de inércia.



    9. Transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre 2001 e 2006 e o ajuizamento da presente demanda (12/08/2016), inexistem diferenças a serem pagas em prol da parte autora, tendo em vista a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão.



    10. Diante do exposto, dou provimento à apelação, para reconhecer a ocorrência da prescrição.



    11. O MUNICÍPIO DE TIBAU/RN deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais em favor da UNIÃO, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, parágrafos 3º e 4º, III, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente